Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu recurso de reconsideração apresentado pelos embargantes em face de deliberação que julgou irregulares suas contas e os condenou ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos responsáveis José Luiz de Souza Santos, Luiz Carlos Bueno Machado e Talita Gonçalves de Aguiar Linhares, na qualidade de ex-Secretários Municipais de Saúde de Casimiro de Abreu/RJ, em face do Acórdão 3523/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.